Tribunal: STF
Processo: RE 1372452
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de apelo extremo de duzido pelo Ministério Público do Estado do Paraná e agravo em recurso extraordinário interposto por Jose Ary Nassiff contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Paraná.



    O recurso do Parquet insurge-se contra o acórdão do Tribunal local nos pontos em que reconheceu a nulidade da sentença condenatória de primeira grau e a prescrição quanto a alguns crimes.



    Por sua vez, o agravo de Jose Ary Nassiff questiona o não reconhecimento da prescrição penal quanto a outros crimes.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO PENAL. CRIMES DE PECULATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS. BUSCA E APREENSÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES (ART. 2°, CF) NA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ÓRGÃO DO PODER LEGISLATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIDAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL EM RAZÃO DA DECISÃO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. CRIMES NÃO ATRIBUÍDOS A DEPUTADO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PROVA ILÍCITA. NÃO EVIDENCIADA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE JOSÉ ARY NASSAFF. PENAL. CRIMES DE PECULATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E LAVAGEM DE CAPITAIS. INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 5°, LVII, DA CF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, registro que tramita nesta Suprema Corte o ARE nº 1.372.543, de minha relatoria, interposto por Jose Ary Nassiff, ao qual neguei seguimento, em decisão ainda não transitado em julgado, e em que houve manifestação da douta Procuradoria Geral da República da qual transcrevo o trecho que se segue e que bem contextualiza a tramitação daquele ARE e deste RE nesta Corte:



    “(...) tramita outro feito quanto ao ora recorrente, o 1372304-9 (0006762-26.2010.8.16.0013), em que anulada, em 2017, a condenação pelo TJ local, ora em trâmite RE do MP/PR neste e. STF (autos 1372452/PR), sobrestado o RESP correlato - autos 1961507/PR.”



    Feito esse registro, passo a apreciar a pretensão recursal do Ministério Público do Paraná nestes autos.



    E anoto que a pretensão do recorrente (MPPR) tem o beneplácito do magistério jurisprudencial deste Supremo, como se vê do seguinte precedente:



    “PROCESSO PENAL. INQUÉRITO ENVOLVENDO DEPUTADO FEDERAL. DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA. LEGITIMIDADE. 1. Não ofende os princípios da separação e da harmonia entre os Poderes do Estado a decisão do Supremo Tribunal Federal que, em inquérito destinado a apurar ilícitos penais envolvendo deputado federal, determinou, sem prévia autorização da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, a coleta de dados telemáticos nas dependências dessa Casa Legislativa. Além de não haver determinação constitucional nesse sentido, a prévia autorização poderia, no caso, comprometer a eficácia da medida cautelar pela especial circunstância de o Presidente da Câmara, à época, estar ele próprio sendo investigado perante a Suprema Corte. 2. Agravo regimental conhecido e desprovido” (AC 4005-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 03/08/16).



    Além do precedente referido, observo que a douta PGR, em sua manifestação nestes autos, acertadamente ressaltou a competência do juízo de primeiro grau para autorizar a realização da diligência nas dependências da Assembleia Legislativa, uma vez que, da 



    “leitura dos autos, verifica-se, [...], que nenhum dos envolvidos em questão era detentor de foro especial por prerrogativa de função, uma vez que se tratavam de fatos atribuídos a servidores da Assembleia Legislativa, e não a deputados estaduais.”



    Vê-se, desse modo, que deve ser reformado o acórdão recorrido no ponto em que anulou a sentença de primeiro grau.



    Alterado o quadro fático processual nos termos antes referidos, as pretensões recursais tanto do MPPR como de Jose Ary Nassiff relativas à ocorrência, ou não, de prescrição penal ficam prejudicadas.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Paraná, para reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para autorizar as diligências questionadas nestes autos, e julgo prejudicado o agravo em recurso extraordinário deduzido por Jose Ary Nassiff.



    Transitada em julgado a presente decisão, remetam-se os autos para o STJ para apreciação dos recursos especiais deduzidos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente